Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET DE BANDA LARGA. VELOCIDADE ABAIXO DA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade de multa no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), bem como determinou a restituição da citada quantia em proveito da recorrente. Não obstante, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente contratou junto à ré/recorrida o serviço de internet banda larga, por meio da utilização de fibra ótica, cuja velocidade prometida seria de 500 megabits, o que, contudo, não teria ocorrido. Relata que apresentou reclamações quanto à velocidade da banda larga e que, como não teve sua solicitação atendida, requereu o cancelamento do serviço, o que gerou uma multa por quebra de contrato, no valor de R$ 475,42. Pediu ao final a restituição da referida quantia, assim como indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a conduta da recorrida demonstra elevado grau de negligência e má-fé, pois, apesar das queixas acerca da qualidade do serviço, que seria utilizado para o labor da recorrente, não teria o defeito sido solucionado, o que, segundo defende, ampara sua pretensão de reparação por danos morais, em razão da sucessão gradativa de falhas no serviço.
5. Contrarrazões ao ID 46239069.
6. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos apresentados ao ID 46239058, concedo o benefício, pois configurada a alegação hipossuficiência.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. Na hipótese, entendo que a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassou o limite do mero descumprimento contratual, bem como do já citado aborrecimento do cotidiano, de modo que corroboro do entendimento do juízo de primeiro grau, na medida em que não houve ofensa aos direitos da personalidade.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.